Tribunal: TCU
Processo: 025.895/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), para implementação do projeto intitulado 2o Festival Sertanejo (Pronac 13-0870).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela então Secretaria Especial da Cultura (Secult) contra a empresa Realise Assessoria de Projetos & Eventos Ltda. e a Sra. Elisangela Hellmann, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), para implementação do projeto intitulado "2o Festival Sertanejo" (Pronac 13-0870), que consistira na realização de eventos nas cidades de Florianópolis e Curitiba. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da empresa Realise Assessoria de Projetos & Eventos Ltda. e da Sra. Elisangela Hellmann, condenando-as, em solidariedade, ao pagamento dos valores abaixo especificados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até o efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Cultura, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 30/10/2013 30.000,00 Débito 8/11/2013 100.000,00 Débito 26/12/2013 4.500,00 Débito 26/12/2013 45.500,00 Débito 27/12/2013 294.000,00 Débito 2/10/2014 15.000,00 Débito 13/10/2014 50.000,00 Débito 5/9/2018 18.143,18 Crédito 9.2. aplicar à empresa Realise Assessoria de Projetos & Eventos Ltda. e à Sra. Elisangela Hellmann, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo às responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como ao Ministério da Cultura, para ciência.